Tribunal: TJDFT
Processo: 0749516-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0749516-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO AMORIM SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLOS ANTONIO AMORIM SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF que, nos autos da ação de no 0709735-37.2020.8.07.0004, ajuizada em desfavor do CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE, indeferiu o pedido de antecipação de tutela provisória pelo qual se requereu a declaração de nulidade da deliberação no 2o da Assembleia Condominial ocorrida em 28/03/2018, como forma de ser autorizada sua participação na eleição para o cargo de síndico do condomínio, marcada para o dia 18/11/2020. Em breve síntese, narra o agravante que, em 28/03/2018, foi realizada Assembleia Geral Ordinária do condomínio agravado, na qual foi deliberada e votada a permissão ou não de candidatura para os cargos eletivos de condôminos/moradores que estão sendo processados pelo condomínio (civil e/ou criminalmente). Afirma que referido tema não poderia ter sido tratado nessa Assembleia, uma vez que diz respeito à alteração da Convenção Condominial, devendo ser submetido a um Edital de Convocação Específico, com um quórum de ao menos 2/3 dos condôminos para sua aprovação, o que não ocorreu. Diz que está impedido de concorrer à eleição para o cargo de síndico do condomínio em razão dessa alteração ilegal realizada, sem a observância do art. 1.351 do Código Civil. Nesse contexto, alega ser imperiosa a concessão da tutela antecipada postulada, para que lhe seja assegurada a participação na eleição agendada para o dia 18/11/2020. No mérito, requer o provimento do agravo, nos termos da medida liminar concedida. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Enuncia a norma processual civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em análise preliminar, não se vislumbram evidenciados referidos requisitos. Não resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo agravante, sendo necessário, portanto, o aperfeiçoamento da relação processual, com o contraditório e instrução probatória para se aferir as afirmações no sentido de que a Assembleia Geral realizada em 28/03/2018 não teria observado estritamente a legalidade. Ademais, e conforme bem pontuado na decisão agravada, a Assembleia impugnada foi realizada há mais de dois anos, de forma que o prazo decadencial geral para a sua anulação já teria transcorrido. Nesse sentido, confiram-se precedentes segundo os quais aplicar-se-ia o prazo do art. 179 do Código Civil à hipótese dos autos: APELAÇÃO CÍVEL. SINDICATO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. AÇÃO COLETIVA. PRECATÓRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES. DO AUTOR. CERTIDÃO EM NOME DO SUBSTITUTO PROCESSUAL. CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O PRECATÓRIO MEDIANTE DESÁGIO. AUTORIZAÇÃO CONFERIDA PELA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ESTATUTO DO SINDICATO. VALIDADE. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) Nos termos do artigo 179, do Código Civil, aplica-se o prazo de dois anos para anular decisões adotadas em assembleias geral. (Acórdão 1284501, 07372006420198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. NULIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DEFEITO NA CONVOCAÇÃO. QUÓRUM NECESSÁRIO. EXTINÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. NÃO ACOLHIDA. INADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. DECADÊNCIA. ART. 179 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Trata-se de apelação da autora em embargos à execução por meio dos quais a executada impugnou o débito condominial, por entender que há nulidade na deliberação da assembleia que aprovou a taxa extraordinária. Sentença de extinção por inadequação da via eleita. (...) 6. Quanto ao prazo para a anulação de convenção condominial, tanto na Lei 4.591/64 (Lei que dispõe sobre o condomínio em edificações e incorporações imobiliárias) como no Código Civil, não há previsão de prazo decadencial especial, razão pela qual o prazo decadencial geral de 02 (dois) anos previsto no art. 179 do Código Civil deve ser aplicado ao caso. Considerando que a assembleia em que foi deliberada a taxa extraordinária ocorreu em 08/03/2016 e a presente ação foi ajuizada em 23/08/2018, ou seja, decorridos mais de 02 (dois) anos do evento, o direito de pleitear a anulação do ato encontra-se fulminado pela decadência. Precedentes. 7. Sentença cassada. Causa madura. Pronunciada a decadência da pretensão autoral. (Acórdão 1264835, 07247502620188070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DAS PARCELAS VENCIDAS. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. RENÚNCIA AO FORO DE ELEIÇÃO. OPÇÃO PELO DOMICÍLIO DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. PRAZO DECADENCIAL. TRANSCURSO. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PREVISÃO EM CONVENÇÃO. NATUREZA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR PROVIDA. 1. Hipótese de cobrança de despesas condominiais. 1.1. A devedora alega irregularidade no quórum das assembleias que instituíram os encargos. (...) 3. A anulação de assembleia condominial pode ser pleiteada judicialmente no prazo decadencial de 2 (dois) anos, a contar da data da realização do referido ato (art. 179 do Código Civil). 3.1. O transcurso do prazo decadencial impossibilita o exercício do direito potestativo de obter a desconstituição do comando que instituiu as despesas condominiais. (...)5. Preliminar rejeitada. Recurso interposto pelo réu conhecido e desprovido. Recurso interposto pelo autor conhecido e provido. (Acórdão 1240915, 07127177820178070020, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, necessário manter, por ora, a decisão agravada. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator